Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-14.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022214-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSANGELA AUXILIADORA GONCALVES LEMES - CPF: 775.433.001-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 696.777.002-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ROSANGELA AUXILIADORA GONCALVES LEMES - CPF: 775.433.001-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos da execução penal, ao fundamento de ausência de comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se o
habeas corpus
é meio processual adequado para impugnar decisão que indefere o livramento condicional; e
(ii) se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. A impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal não é admitida, salvo em hipóteses excepcionais em que demonstrada coação ilegal evidente à liberdade de locomoção.

4. A decisão objurgada encontra-se fundamentada na ausência de pagamento da pena de multa ou da devida comprovação de hipossuficiência, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal manifesto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como regra, a exigência de adimplemento da multa para concessão do livramento condicional, quando não demonstrada a impossibilidade de pagamento.

6. Ausente ilegalidade flagrante ou teratologia no ato judicial impugnado, impõe-se a extinção do writ por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus extinto, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível para impugnar decisão que indefere pedido de livramento condicional, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A exigência de pagamento da pena de multa como requisito para a concessão do livramento condicional é legítima quando não demonstrada a impossibilidade financeira do condenado.
3. Não demonstrada violação manifesta à liberdade de locomoção, a extinção do writ é medida que se impõe."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, “a”; LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2017, DJe 27/04/2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020; STJ, AgRg no REsp 1.758.670/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/04/2019, DJe 25/04/2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dra. ROSANGELA AUXILIADORA GONÇALVES LEMES

PACIENTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito de concessão do benefício de livramento condicional formulado em prol do reeducando
nos autos do PEP 0026670-39.2018.8.11.0042 (SEEU).

Conforme narrado pela d. impetrante, o paciente cumpre pena nos autos supramencionados, tendo alcançado

em
23/03/2024
o lapso temporal necessário à obtenção do benefício de
livramento condicional
. Pleiteada a referida benesse, todavia, o petitório ressaiu
indeferido
; realizado novo requerimento, a pretensão pende ainda de manifestação do d. juízo singular.

Nesse cenário, sustenta a signatária da ordem a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente possuiria
direito certo
à obtenção do almejado
livramento condicional
, porquanto já alcançados e cumpridos seus requisitos legais, sendo
inidônea
, sob essa perspectiva, a
exigência de quitação da pena de multa cominada em sentença
, por se tratar a execução fiscal de multa de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública
, não podendo ser exigida, na intelecção da d. impetrante, pelo d. Juízo da Execução Penal, como óbice ao alcance da benesse pleiteada.

Por todas essas razões, pleiteia, inclusive
liminarmente
, que seja
concedido o livramento condicional ao reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa
.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 297890361).

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 298110857), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 299788350.

Em seguida, a d. impetrante acostou aos autos o petitório de ID 300296864, discorrendo acerca dos informes prestados pela autoridade acoimada coatora e reiterando o pedido de concessão da ordem.

Por meio do parecer registrado sob o ID 302669385, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem, face à ausência de manifesta ilegalidade.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, a i. defesa protocolou o documento de ID 303420353, reiterando os pedidos formulados na exordial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela impetrante comporta arguição pelo recurso de Agravo em Execução, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação de mérito.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de livramento condicional é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual arbitrariedade manifesta capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício, verifico não ser esse o caso em exame.

Isso porque, dessume-se dos autos eletrônicos que
JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR
cumpre a pena total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente no regime
semiaberto harm
onizado
, cumulada com o pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, decorrente de uma única condenação pelo crime de tráfico de drogas; tendo alcançado o
requisito objetivo
para a concessão de livramento condicional em
23/03/2024
– benefício que, contudo, lhe foi
negado
pelo d. juízo
a quo.

A consulta ao
decisum
vergastado [mov. 176.1] revela que a benesse foi indeferida com fulcro na
ausência de comprovação de pagamento da pena de multa
ou
da impossibilidade de fazê-lo
ante sua hipossuficiência financeira; de maneira que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa técnica, não há falar em flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício.

Oportunamente, consigno não ser despiciendo a este Relator a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo n. 931
, no sentido de que
"[n]a hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo,
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
"
(REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Todavia, a análise perfunctória dos autos evidencia que, aparentemente, o paciente sequer cuidou de demonstrar eventual impossibilidade de adimplir a pena de multa que lhe foi imposta, limitando-se a abandonar o cumprimento da sanção sem ao menos tentar justificar tal proceder; motivo pelo qual foi reconhecida a ausência de preenchimento do
requisito subjetivo
previsto no

art. 83, III, alínea
a
, do Código Penal
.

Destarte, inexiste flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial objurgado, máxime porque a concessão do livramento condicional
in casu

não se revela apta a atender às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda
, tampouco a contribuir para a
ressocialização
do apenado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O não pagamento da
pena de multa, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, denota a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. 2. A revisão do acórdão, a fim de se acolher a tese de hipossuficiência do condenado, demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp n. 1.758.670/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019).

Via de consequência,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
acolho a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem
ex officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025